Tribunal: TJMT
Processo: 1046739-96.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046739-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROQUE CEZAR MACEDO ESTERIS JUNIOR - CPF: 872.481.581-00 (RECORRENTE), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), DANILO ALEXANDRE ALVES - CPF: 012.584.641-01 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ONCOMED - CLINICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CANCER LTDA - CNPJ: 01.273.058/0001-71 (RECORRIDO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046739-96.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE

Recorrido(s):

Roque Cezar Macedo Esteris Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE (MT SAÚDE). AUTARQUIA. DEMORA INJUSTIFICADA EM AUTORIZAR A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora injustificada do plano de saúde para liberação de cirurgia, gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo usuário.

Reduz o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino por confirmar a liminar anteriormente deferida e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para:

I - Homologar a desistência do pedido de desistência da parte autora em relação à parte ré ONCOMED e extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC;

II – CONDENAR a requerida, a título de danos morais, ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., da citação, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente destaco que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O autor alega em 25.08.2021 realizou uma ultrassonografia cervical qual teve como conclusão uma “Linfonodomegalia cervical atípica”, tendo sido orientado a buscar atendimento médico especializado. Assim, entrou em contato com o plano de saúde para autorização do procedimento denominado como “LINFADENECTOMIA CERVICAL DIREITA”, tendo em vista suspeita de malignidade, entretanto, devido a demora na autorização do agendamento do procedimento teve que ingressar com a presente ação para a determinação do réu quanto a liberação/autorização do procedimento médico solicitado.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o autor solicitou junto ao plano de saúde autorização para a realização do procedimento médico indicado na guia médica (SIAPAS 1882680), qual foi autorizado a ser realizado no dia 16.11.2021 na ONCOMED, entretanto, não foi realizado o procedimento
“Linfadenectomia Cervical Direita”
por ausência de cotação dos materiais.

Desta forma, o autor deveria aguardar novo agendamento para realização do procedimento, qual foi realizado após o deferimento do pedido liminar, motivo pelo qual, entendo que houve falha na prestação do serviço, vez que o plano de saúde demorou de forma injustificada para a liberação do procedimento médico.

Em que pese o recorrido atuar em forma de auto-gestão, sem que haja qualquer finalidade lucrativa, é certo que seus associados a remunerem pelos serviços prestados e mesmo não sendo aplicado nestes contratos o Código de Defesa do Consumidor, deve ser analisado sob a ótica do Código Civil.

Portanto, diante da demora injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a realização de procedimento médico, qual foi realizado mediante deferimento de pedido liminar em 16.12.2022.

Assim, entendo que se trata de um ato abusivo e ilegal, pois há previsão contratual de cobertura para realização do referido ato, sendo dever da operadora do plano de saúde, autorizar cirurgia que estava contratualmente obrigada e a sua recusa gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo usuário.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022